Tribunal: TJDFT
Processo: 0734168-80.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
DECRETO N. 911/1969. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PARCELAMENTO DA DÍVIDA. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste na possibilidade de compatibilizar a homologação de transação por meio de sentença, com a subsequente suspensão do curso do processo, para aguardar o cumprimento voluntário da obrigação, nos termos convencionados.
2. Na hipótese, houve novação, com a inclusão, no polo passivo de representante legal da empresa ré, também como devedor, e parcelamento do débito em 60 parcelas mensais, cujos valores são distintos do anterior.
3. O Código de Processo Civil, em seu art. 922, autoriza a suspensão do processo para o cumprimento do acordado entre as partes, contudo o dispositivo legal é próprio do processo de execução (ou fase de execução) e, não, para o procedimento da ação de busca e apreensão ou do processo de conhecimento, em que a suspensão somente poderia se dar no prazo máximo de 6 meses, conforme art. 313, inc. II, § 4o do CPC.
4. Ressalte-se que a consequência jurídica da homologação do acordo é a extinção do processo, e não a sua suspensão, pois não haveria lide para autorizar a permanência do processo homologado em curso e suspenso, sob a atuação do Poder Judiciário, ainda que a transação disponha de prazos para cumprimento da obrigação. A interferência judicial, frise-se, somente se dará em caso de seu descumprimento, ocasião em que, como dito, nos próprios autos, o acordo homologado pode ser executado.
5. Outrossim, não há amparo legal, nem sequer é processualmente compatível, homologar acordo, e também suspender o processo, pois necessário observar a natureza jurídica da homologação do acordo, que não se trata de ‘ratificação’ dos termos acordados, mas de formação de título executivo judicial. Sentença mantida.
6. Recurso conhecido e desprovido.